Tribunal: TJDFT
Processo: 0751455-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751455-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO SERGIO MOURA LIMA EMBARGADO: TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., AGROPAY GATEWAY DE PAGAMENTOS LTDA, V G INVESTI LTDA, ASFIPROL DA HUMANIDADE LTDA, JOAQUIM MESQUITA NETO COMERCIO LTDA, CONSULTORIA ESPECIALIZADA ON LTDA, SOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora